Tribunal: TJDFT
Processo: 0710186-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATURA. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE NATUREZA COLETIVA E DE COMPROMISSOS FINANCEIROS JÁ QUITADOS PERANTE TERCEIROS. SOMATÓRIO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS IMPÕEM A RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO NA SITUAÇÃO DOS AUTOS. ABUSIVIDADE. ARTIGO 51, IV, XV E § 1o, DO CDC. VALOR DO SERVIÇO OFERTADO INCLUÍDO OS RISCOS DA ATIVIDADE ECONÔMICA. CLÁUSULA PENAL. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c pedido de declaração de abusividade da cláusula que prevê a aplicação de multa rescisória no percentual de 20%, acrescida dos compromissos financeiros assumidos e, ainda, pedido para devolução integral dos valores pagos.
2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, determinando a devolução dos valores, decotando-se apenas a multa de 20%. Ambas as partes apresentaram recurso inominado, regulares e tempestivos. As contrarrazões não foram apresentadas por nenhuma das partes.
3. O autor, em seu recurso, narrou que assinou contrato de prestação de serviços com a parte requerida para a realização de seu baile de formatura, que ocorreria em março de 2020. Alegou que pagou R$ 9.149,40, contudo a formatura foi adiada em razão da declaração de Pandemia, razão pela qual decidiu pela rescisão do contrato. Ponderou que a multa contratual no percentual de 20% é excessiva e desproporcional e deve ser reduzida a 10%, conforme reiterada jurisprudência.
4. Por outro lado, a ré afirmou que é devido ao autor somente R$ 305,63, em razão da aplicação da clausula 7a, parágrafo segundo, que prevê a retenção de multa de 20% mais os valores dos compromissos financeiros assumidos e quitados com os demais prestadores de serviços. Arguiu que remarcou o evento dos formandos sem qualquer ônus para os contratantes e que ao caso se aplica a Lei n. 14.046/2020, que prevê não serem reembolsáveis os valores quando se propuser a remarcação do evento. Defendeu que, ainda assim não fosse, o contrato tem natureza coletiva e a devolução dos valores afetará os demais formandos. Por fim, que já havia assumido vários compromissos financeiros com o evento, nos termos do contrato, conforme prevê a cláusula 7a, não sendo os valores requeridos pelo autor passíveis de devolução. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos.
5. A Lei n. 14.046/2020 dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura, de forma que não seria aplicável no caso concreto. O art. 2o da referida lei prevê que: “Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados”.
6. Ainda que o referido artigo se aplicasse por analogia e em que pese a parte ré ter afirmado que ofertou a possibilidade de realização do evento em data posterior sem ônus, até o ajuizamento da ação o evento ainda não teria ocorrido. Por outro lado, a rescisão tem previsão contratual.
7. No caso concreto, não houve culpa da parte ré quanto à rescisão. A cláusula penal a razão de 20% sobre o valor do contrato, acrescida de encargos complementares (taxas administrativas, bem como os compromissos financeiros por formando), mostra-se excessivamente onerosa por impor ao consumidor desvantagem exagerada (em contrato de adesão), sobretudo porque o autor não mais participaria da formatura. Portanto, ainda que sustente que o pedido de rescisão contratual foi formulado próximo à data prevista para o evento, a referida cláusula é nula de pleno direito a teor do que dispõe o artigo 51, IV e § 1o, do CDC.
8. A retenção integral do pactuado equivaleria, por meios indiretos, em impor limitação do direito da parte consumidora em rescindir o contrato. A alegação de que o contrato teria natureza coletiva, sendo que o valor individual teria sido estipulado com fulcro no número de contratantes, não é suficiente para afastar a abusividade da cláusula 7a, § 2o, do contrato firmado entre as partes, tampouco a tese de que já realizou o pagamento dos fornecedores, o que denomina de ‘compromissos financeiros’.
9. Isso porque pretender impor ao consumidor o pagamento das despesas relativas ao ‘compromisso financeiro’ configura pretensão do fornecedor em se eximir do risco econômico da sua atividade, quando deveria fixar o preço para a realização da formatura já incluindo tais riscos, sendo direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais (artigo 6o, V, do CDC), o que reforça a nulidade da cláusula, por também estar em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (artigo 51, XV, do CDC). Dessa forma, irreparável a sentença que declarou a nulidade da segunda parte da cláusula 7a do contrato.
10. O art. 413 do Código Civil autoriza a redução equitativa da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio. A retenção de 20% do valor do contrato mostra-se adequada e proporcional. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1aTR, acórdão 1226823, DJE: 07/02/2020; 2a TR, acórdão 1308692, DJE: 18/12/2020.
11. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condena-se ambas as partes ao pagamento de custas (pro-rata), em razão da sucumbência recíproca. Suspensa a exigibilidade da verba em relação ao autor em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.
13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.